Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715026-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSILENE FARIAS TUBOITI RECORRIDO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que a autora é servidora pública e possui gastos que não são compatíveis com a declaração do seu estado de pobreza. Não pode ser considerada, portanto, hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado. Assim, junte a autora, no prazo de 48 horas, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L